Tribunal: TJSP
Processo: 1003809-67.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003809-67.2018.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
JEFFERSON FERNANDO NEVES, é apelada EDNALVA DOS SANTOS
ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003809-67.2018.8.26.0319 -Voto no 1138 – JEMM - BABZ
2
Apelação Cível Processo n.o 1003809-67.2018.8.26.0319
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Jefferson Fernando Neves
Apelada: Ednalva dos Santos Araújo
Comarca: Lençóis Paulista
Juiz: Dr. Mario Ramos dos Santos
Voto n.o 1138
Ação tendente ao ressarcimento de valores. Sentença de
improcedência. Irresignação autoral. Descabimento.
Pretensão
irremediavelmente
prescrita.
Prazo
prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, incisos
IV e V, do Código Civil. Contagem iniciada a partir da
maioridade do demandante. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jefferson
Fernando Neves em face da r. sentença de fls. 72/73, cujo relatório adota-se
integralmente, que julgou improcedentes, após reconhecimento da prescrição trienal,
os pedidos formulados em ação tendente ao ressarcimento de valores, além de
condenar o demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados equitativamente em R$ 3.000,00, observada a suspensão da
exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Irresignado, sustenta o recorrente, em síntese, que i) seu
genitor Pedro Alves Neves adquiriu imóvel por meio de financiamento pela Caixa
Econômica Federal em 24/6/1991, ajustado o pagamento diluído em 300 parcelas, ou
seja, 25 anos; ii) em junho de 1996 efetuou a venda do bem à ré pelo valor das
sessenta parcelas até então quitadas, ocasião em que a compradora assumiu o
compromisso de pagamento das 240 prestações sucessivas remanescentes; iii) Pedro
veio a óbito em 5/6/1998, cerca de dois anos após a venda realizada à ré, e em razão
do seguro prestamista atrelado ao financiamento bancário a compradora foi
beneficiada com a morte de Pedro ao receber a integral quitação do financiamento
ainda registrado em nome do mutuário original em 21/8/2000; iv) evidente que a
apelada enriqueceu ilicitamente em seu prejuízo, pois se beneficiou da quitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003809-67.2018.8.26.0319 -Voto no 1138 – JEMM - BABZ
3
quando ainda faltavam 190 parcelas a pagar; v) tinha cinco anos de idade quando seu
progenitor faleceu, motivo pelo qual demorou a tomar ciência dos fatos; vi) faz jus à
restituição de R$ 27.027,72, valor corrigido correspondente ao benefício
injustamente concedido à recorrida; vii) tomou conhecimento da lesão por meio de
conversas com um tio e com sua mãe em 2018, daí porque a prescrição deve ser
contada tendo como termo inicial tal momento, a afastar a tese de que tenha ocorrido.
Devidamente intimada, a recorrida deixou de apresentar
contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Pretende o apelante seja afastada a prescrição trienal aplicada
pelo juízo a quo, que considerou que a pretensão veiculada no caso em tela se
amolda ao disposto no artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil.
Como se denota do processo, o fato que arrima o pedido
autoral traduz-se na vantagem que a ré obteve ao ter o imóvel adquirido quitado aos
21/8/2020, em razão do falecimento do vendedor, genitor do recorrente, beneficiando-
se de seguro atrelado ao financiamento bancário.
Entende a parte autora que se ''Pedro Alves Neves tivesse
falecido antes da venda do imóvel à Sra. Edinalva'', haveria a quitação do
financiamento em benefício do único filho do mutuário, ''e então o bem seria vendido
à Sra. Edinalva pelo valor total e real de mercado, posto que o cancelamento da
hipoteca (fls. 20) aproveitaria o filho do mutuário, e não pessoa estranha'',
''verdadeira oportunista por locupletar-se às custas do falecimento do anterior
proprietário''.
Pois bem.
Nota-se inexistir controvérsia quanto à quitação, tampouco
sobre a data em que foi levada a termo, a saber, 21/8/2000, momento em que a
requerida teria auferido a suposta vantagem indevida, em prejuízo do herdeiro de
Pedro.
À época da aventada lesão, contava o autor, nato aos
7/1/1993 (fls. 14), com sete anos de idade, e atingiu a maioridade civil em 7/1/2011,
quando completou 18 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003809-67.2018.8.26.0319 -Voto no 1138 – JEMM - BABZ
4
É a partir da maioridade, pois, que deve ser contado o prazo
prescricional relativo à pretensão de reparação civil e à pretensão de ressarcimento de
enriquecimento sem causa, nos precisos termos do artigo 206, §3o, incisos IV e V, da
Lei Civil, que estabelece prazo de prescrição trienal.
E isto porque ainda que o autor tenha tomado ciência do fato
ocorrido em 21/8/2000 apenas em 2018 e não produzida prova que o corrobore , a
circunstância era de integral conhecimento de seus familiares, entre eles sua genitora,
que desde o aforamento do inventário dos bens deixados por Pedro, datado de 2002,
teve notícia da quitação do financiamento em favor da adquirente Ednalva (fls.
63/64).
Logo, a prescrição operou-se aos 7/1/2014, anos antes da
propositura desta ação, ajuizada em 8/10/2018, a conduzir à integral manutenção do
decisum. Em arremate, deixa-se de majorar os honorários
sucumbenciais à falta de trabalho adicional em grau recursal pela recorrida, que não
apresentou contrarrazões.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator